Tribunal: STF
Processo: AP 1202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 18/7/2024 a Defesa do réu requereu que “autorização, para realizar cirurgia de vasectomia a qual ocorrerá entre o dia 24.09.2024 e 25.09.2024, devendo ser internado no dia 24.09 a partir das 18h e previsão de alta dia 25.09 antes do meio dia, no Hospital Itapevi, estabelecido à rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova- SP” (petição STF nº 118.977/2024).



    O pedido foi instruído com cópia de “carta de internação para urologia”, “declaração de comparecimento” para consulta no dia 12/9/2024, e liberação para cirurgia no Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP.



    Em 21/9/2024, deferi o pedido formulado e autorizei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico e o deslocamento de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, no dia 24/9/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP, durante o período estritamente necessário para a realização da cirurgia urológica e posterior alta hospitalar no dia 25/9/2024 (eDoc. 124).



    Em 2/10/2024, a Defesa de ALEXANDRE FELIX DE LIMA apresentou relatório de alta cirúrgica, requerendo, ainda “autorização para comparecimento a consulta de retorno no mesmo hospital, agendada para 10.10.2024” e para exercer seu direito de voto em 6/10/2024, na “Rua Guarujá 400, cep 06620-20, fora do perímetro de utilização da tornozeleira” (eDoc. 133).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento datado de 25/9/2024 (eDoc. 134, fl. 1) que, de fato, o réu se submeterá a consulta com urologista em procedimento pós-operatório, no Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP, em 10/10/2024.



    Sob outro enfoque, nos termos do artigo 14, § 1º, I, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos.



    Outrossim, não existe nestes autos condenação criminal que culmine em perda ou suspensão do direitos políticos do acusado.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE já decidiu que "o Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição" (ADPF 1013, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023, DJe 05/02/2024).



    Logo, sendo o voto um direito fundamental, num juízo de ponderações e proporcionalidade, viável a flexibilização da medida cautelar, momentaneamente, para o exercício desse direito.



    Desse modo, DEFIRO os requerimentos formulados e AUTORIZO (a) a flexibilização do recolhimento domiciliar do réu, para que possa se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito ao voto no Município de Jandira/SP; (b) o deslocamento do requerente, no dia 10/10/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP, durante o período estritamente necessário para a consulta pós-operatória.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta médica, assim que realizada.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Jandira/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente